Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO. CONFISSÃO DOS DEMAIS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento fotográfico ou pessoal efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. Sendo assim, a reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime patrimonial, mormente porque todos os demais acusados confessaram a prática delitiva, isentando-o, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009585-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OLIU RONDON DA SILVA - CPF: 702.998.851-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 586.218.651-49 (VÍTIMA), DANILO DA SILVA DE JESUS - CPF: 076.078.911-88 (ASSISTENTE), AGNALDO SILVA DE JESUS - CPF: 062.805.561-74 (ASSISTENTE), JOSE FELIPE DA SILVA - CPF: 066.940.761-50 (ASSISTENTE), ALEANDERSON DE PAULA ARRUDA - CPF: 706.305.201-27 (ASSISTENTE), PAULO SILVA DE PAULA - CPF: 067.029.661-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
POSSIBILIDADE
.
RECONHECIMENTO
REALIZADO PELAS VÍTIMAS COMO ÚNICA PROVA
PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO
.
FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO
DO
DELITO
.

CONFISSÃO DOS DEMAIS CORRÉUS.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO
PROVIDO.

O reconhecimento fotográfico
ou pessoal
efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que
esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.
Sendo a
ssim,
a
reforma da sentença condenatória para que o

apelante seja absolvido é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime
patrimonial
,
mormente porque todos os demais acusados confessaram a prática delitiva, isentando
-o,
devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R
ecurso
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Oliu
Rondon da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1009585-70.2023.8.11.00
, conden
ando-o pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo
, por duas vezes

(art. 157,
§2o, II e § 2o-A, I
,

c/c art. 70
do
Código Penal
)
,

à
pena de
1
0
(
dez
) anos
, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e
38
(
trinta e oito
) dias-multa
,

a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime
. Ademais,

no mesmo édito
,
foi declarada
a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O apelante,
nas razões encontradiça
s

no ID
184007968,

postul
a

a
su
a

absolviç
ão

quanto ao
delito

de roubo
circunstanciado
,
sob a alegação de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que
as provas produzidas são insuficientes à sua condenação
, mormente porque, ape
sar de ter sido reconhecido por uma das
vítima
s
, os demais corréus “
além de confessarem a participação no delito, afirmaram, categoricamente, que o apelante OLIU RONDON DA SILVA NÃO COLABOROU COM O ROUBO EM COMENTO
”
.

E
, s
ubsidiariamente
,

almeja o
afastamento da
causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, tal como
procedido em relação aos
corréus Paulo e
Kledson
nos autos
do processo
n. 0014504-95.2018.8.11.0002
, com a readequação da sua
pena
;
bem como
a modificação do regime de cumprimento de pena
para o semiaberto
.

Ao final
,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

O Mini
stério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
184007973
,
requer

o
des
provimento
do
s
presentes

recurso
s
, linha intelectiva que também foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
185113160
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
184008899
, p. 1
-
4
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1o
Fato.

Narra o incluso caderno informativo que, no dia

10.08.2018
, por volta de
15h
, em via pública localizada na Rua Peru, esquina com a Avenida
Dner
, Bairro Terra Nova, em Várzea Grande/MT, os denunciados
PAULO SILVA DE PAULA
,
KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA
e
OLIU RONDON DA SILVA
, em companhia dos
adolescentes Danilo Silva de Jesus e
Kleverton
Marcos de Castro Ferreira
, agindo em comunhão de
desígnios
e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e arma branca (objetos apreendidos),
subtraíram
01 (um) veículo FIAI/Palio Fire Flex, 07/08, placa

APO-1232 (Auto de Avaliação às fls. 45/IP), pertencente à
vitima
Sônia Maria da Silva Figueiredo
e 01 (uma) bolsa contendo os pertences da
vítima Adriane de Arruda e Silva.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima Sônia

conduzia seu veículo pela referida localidade, junto a Adriane, quando, ao parar em um cruzamento, foram abordadas pelos
denunciados Paulo Silva de Paula,
Kledson
Matheus Castro Ferreira
e

Oliu
Rondon da Silva
, este lhes apontando uma espingarda, acompanhados dos
adolescentes Danilo Silva de Jesus
, em posse de um facão, e
Kleverton
Marcos de Castro Ferreira
, exigindo que ambas saíssem do veículo, como assim o

f
i
zeram.

Após as vítimas desembarcarem, um dos assaltantes

conseguiu puxar a bolsa de Adriane antes de todos adentrarem no automóvel de Sônia e empreenderem fuga do local.

No entanto, durante a evasão, o denunciado
Paulo
,

condutor, perdeu o controle do veículo, que veio a capotar proximidades do contorno da Estrada da Guarita, nesta urbe.

Com a chegada das autoridades, somente o adolescente

K
l
everton
foi encontrado no local do acidente, uma vez que os demais se evadiram por um matagal e
o mesmo
havia ficado preso e estava muito machucado, sendo prontamente encaminhado pelo

SAMU ao Pronto Socorro Municipal.

Realizadas diligências pela região, o denunciado

Oliu
foi localizado e, ao apresentarem sua fotografia à
vitima
Sônia, foi reconhecido como um dos autores do crime.

Os policiais receberam, então, a informação de que

havia adentrado ao Pronto Socorro Municipal outro indivíduo

com
lesões
semelhantes às

decorrentes de acidente

automobilístico.

Deslocando-se ao centro de saúde e questionando o

sujeito,
verificaram tratar-se
do adolescente Danilo, o qual confessou ter participado do roubo e, após atendimento, indicou o paradeiro dos demais autores (fls. 22/IP).

Na referida localidade, residência de
Kleverton
, os

denunciados Paulo
e

Kledson

foram encontrados
e também

confessaram a autoria do crime em comunhão de
desígnios
e previamente ajustados aos adolescentes.

Após a realização de buscas na residência, ainda foi

localizada a arma de fogo do tipo espingarda utilizada no cometimento do delito (Ter
mo de Apreensão às fls. 08/IP).

Diante das circunstâncias, os denunciados foram

encaminhados à Central de Flagrantes, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor
dos mesmos

([
Ls
. 02/IP).

Interrogados em sede policial (fls. 19/20-IP e

26/27-IP), Paulo e
Kledson
novamente confessaram a autoria da empreitada criminosa, enquanto
Oliu
negou seu envolvimento com a prática. No Local,
as
vitimas
foram capazes de reconhecer os três denunciado
s (Termos às fls. 13/14-IP).

2o Fato.

Os denunciados
PAULO SILVA DE PAULA, KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA
e
OLIU RONDON DA SILV
A, ao praticarem o delito acima descrito em companhia dos
adolescentes Danilo Silva de Jesus
(nascido aos 05.12.2003) e
Kleverton
Marcos de Castro
Ferreira
nascido
aos 08.03.2001), agiram
facilitando a

corrupção
dos mesmos
.
[
...
]

Destaques no original

A materialidade do crime
de roubo circunstanciado
não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante busca a

sua
absolviç
ão
ao argumento
de
que existem
dúvida
s
acerca da
sua participação na empreitada criminosa
e que as provas produzidas são frágeis para dar suporte à
sentença
condena
tóri
a
.

Tem razão o apelante.

Isso porque
,
no que alude a
participação d
o apelante
na empreitada criminosa
, não impera a certeza necessária para que seja mantida a sua condenação pelo delito roubo circunstanciado,
eis que
é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é mister a confirmação induvidosa quanto à configuração
dos elementos dos tipos penais, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal não transmite segurança quanto à participação
daquele
no delito patrimonial.

N
ão obstante a
s
vítima
s
Adriane de Arruda e Silva
e Sônia Maria da Silva Figueiredo
tenham, em juízo, confirmado o reconhecimento pessoal do apelante realizado na
D
elegacia de
P
olícia, destacando não terem dúvidas quanto
à
participação de
le
na empreitada criminosa, o certo é que de início,
as duas
teriam reconhecido, por meio de fotografia, não apenas
Oliu
Rondon
, mas também outras duas pessoas que teria sido abordada juntamente com este (José Felipe da Silva e
Aleanderson
de Paula Arruda), vindo posteriormente a descartar a participação destes
últimos
no crime
sob apuração
, situação que coloca em cheque o reconhecimento realizado
pelas ofendidas
, mormente porque
ambas
afirmaram que tiveram dúvidas quanto ao reconhecimento, por estarem abaladas com o crime.

Além disso,
os corréus
Paulo Silva de Paula e
Kledson
Matheus Castro Ferreira
,

bem como o adolescente Danilo Silva de Jesus
, confessaram a autoria delitiva, oportunidade na qual descreveram toda a conduta criminosa e nega
ram
a participação do
apelante
, consoante se infere destes trechos
dos interrogatórios dos dois primei
ros
e das
declarações
do terceiro
, respectivamente
:

[...]

sobre os fatos,
confirma que participou do roubo em questão
; QUE, por volta de 11:00
hs
,
estava em sua casa, quando o adolescente DANILO foi até lá, acompanhado dos irmãos KLEDSON e KLEVERSON, sendo que DANILO lhe convidou para participarem de um roubo
, ao que o interrogado aceitou, pois está precisando de dinheiro; QUE,
foram com DANILO até às proximidades da fábrica da Coca-Cola, sendo que DANILO portava uma espingarda
; QUE, ficaram na espreita no matagal, aguardando aparecer uma possível vítima naquela rua; QUE, em certo momento,
avistaram a aproximação do veículo FIAT PÁLIO, branco e resolveram roubar
somente para poderem voltar para casa; QUE,
assim que abordaram as
vitimas
e anunciaram o roubo, com DANILO lhes apontando a espingarda e o KLEVERSON empunhando o facão, as vítimas desembarcaram do veículo e todos os quatro embarcaram e evadiram-se, com o interrogado na condução
; QUE,
não havia outras armas além da espingarda e do
facão
; QUE, levaram a bolsa de somente uma das vítimas; QUE,
quando chegaram perto do contorno da Estrada da Guarita, o interrogado perdeu o controle do veículo, que capotou;
QUE, logo em seguida, foram todos detidos pelos policiais militares;
QUE, sobre
os outros conduzidos, entre eles, o conduzido OLIU, afirma que não estavam envolvidos no roubo e somente participaram o adolescente DANILO e os irmãos KLEDSON e KLEVERSON
, o qual foi encaminhado para o PSM de Várzea Grande. [...].
(
Paulo Silva de Paula, corréu,
trechos do seu
interrogatório extrajudicial,
visto no
ID 184008899, p. 37
-
3
9
)
Destacamos

[...]
sobre os fatos,
confirma que participou do roubo, na companhia de seu irmão KLEVERTON, do também adolescente DANILO e do vulgo PAULINHO
; QUE,
os outros suspeitos, incluindo OLIU, não participaram e não sabe dizer como e porque foram conduzidos
; QUE,
a espingarda usada no roubo estava com PAULINHO, enquanto DANILO estava com o facão
; QUE, todos estavam roçando um matagal, quando PAULINHO e DANILO deram a
idéia
de roubarem um carro, ao que o interrogado concordou; QUE,
quando avistaram o veículo FIAT PÁLIO se aproximando, abordaram o veículo e mandaram as vítimas saírem, sendo que PAULINHO apontou a espingarda contra elas; QUE, em seguida, embarcaram no veículo, conduzido por PAULINHO e, logo em seguida, perto da estrada da Guarita, PAULINHO perdeu o controle do veículo, que capoto
u; QUE, evadiram-se do local, sendo que o interrogado e PAULINHO foram detidos pelos policias já na Rua das Flores, no bairro Serra Dourada; QUE, seu irmão, KLEVERTON, ficou no local, preso nas ferragens do veículo e foi socorrido pelo SAMU; QUE, sobre o roubo, não lhe foi oferecido nenhuma quantia para participar e alega que somente entrou de molecagem e seria deixado pelos comparsas no bairro Serra Dourada.
[...].
(
Kledson
Matheus Castro Ferreira, corréu,
trechos do seu
interrogatório extrajudicial,
visto no
ID 184008899, p. 46
-
48)
Destacamos

[...]
QUE, sobre os fatos,
confirma sua participação no ato infracional análogo a roubo
; QUE,
no ato, participaram somente vulgo PAULINHO, que conduziu o veículo e os irmãos KLEDSON e KLEVERSON
; QUE, afirma que todos tiveram a
idéia
de praticar um roubo, para conseguir dinheiro; QUE,
ficaram esperando no matagal até o momento em que aparecesse uma vítima
; QUE,
sobre as armas usadas, afirma que a espingarda pertence a PAULINHO e não sabe a quem pertence o facão, sendo essas as únicas armas usadas no roubo
; QUE,
sobre os outros envolvidos, incluindo o conduzido OLIU, não participaram do ato criminoso e afirma que estava acompanhado dos outros no matagal, ingerindo álcool
. [...].
(Danilo da Silva de Jesus, menor infrator,

trechos do
depoimento extrajudicial,
visto no
ID 184008899, p. 41
-
42)
Destacamos

O certo é que a versão apresentada pelos corréus est
á
em sintonia com a
que foi
apresentada pelo apelante que, ao ser interrogado na
D
elegacia
de Polícia,
narrou
os fatos da seguinte forma:

[...]
sobre os fatos,
nega a participação no roubo
; QUE,
por volta das 15h00, estava acompanhado de ALEANDERSON e do adolescente JOSÉ FELIPE, bebendo jurubeba em uma chácara da ACRIMAT, nas proximidades dos bairros Serra Dourada
;
QUE em certo momento, o helicóptero da PM começou a sobrevoar as proximidades e, pouco depois, algumas viaturas chegaram no local e os abordaram
; QUE, não chegaram a perceber nenhum roubo nas proximidades; QUE conhece os conduzidos PAULO e KLEDSON e os adolescentes KLEVERTON e DANILO somente do bairro Serra Dourada, onde mora; QUE
reitera que não participou do roubo;
QUE, não conhece as vítimas.
[...].

(
Oliu
Rondon da Silva
,
apelante
,
trechos do seu
interrogatório extrajudicial,
visto no
ID 184008899, p.
53
-
54
)
Destacamos

Dessa forma, apesar de a
s
vítima
s
ter
em
reafirmado em juízo que reconhece
ram o apelante
na
D
elegacia de
P
olícia,
a verdade
é que
, esse reconhecimento, ainda que confirmado em juízo, revela-se incapaz de permitir a
sua
condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório
.

A propósito, acerca do
tema,
o
Tribunal Superior de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador. Isso não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável. Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido.
2. Consoante jurisprudência desta Corte,
o reconhecimento positivo, que respeite as exigências legais, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica"
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 22/3/2022). 3.
O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais (o
que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte) não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia,
acareação, etc.
); ao contrário, deve ser valorado como os demais.
4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado. 5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 22/3/2022). 6. No caso, é incontroverso nos autos que (i) a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo;(
ii
) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação; (
iii
) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado; (
iv
) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida. 7. Constata-se, primo
ictu

oculi
e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas
memórias.O
fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida. 8. Em audiência, a Ofendida nem mesmo afirmou que havia reconhecido o Paciente, em sede policial, com absoluta certeza. Ao contrário, alegou que, naquela ocasião, após visualizar as fotos, apenas sinalizou que possivelmente o Réu seria o autor do crime. 9. Não se desconhece que, na origem, o Paciente responde por dezenas de acusações relativas à suposta prática de roubo. A própria Defesa, com nítida boa-fé, enuncia tal fato na inicial, porém alerta que "em vários deles já foi absolvido em razão de vícios do ato de reconhecimento e de falta de certeza quanto à autoria delitiva" (fl. 34). O alerta defensivo é corroborado pelo substancioso estudo anexado aos autos pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos, informando que o Paciente já foi absolvido "em 17 ações penais, nas quais o próprio Ministério Público opinou pela improcedência e, por isso, também não interpôs recurso" e que o "principal motivo das absolvições foi a ausência de ratificação, em Juízo, do reconhecimento policial". Portanto, as graves incongruências no reconhecimento do ora Paciente não podem ser sanadas apenas em
razão quantidade de vezes em que este foi reconhecido em outros feitos. 10. Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação. 11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.Concedido
habeas corpus
ex

officio
para determinar a soltura imediata do Paciente em relação a todos os processos, cabendo aos Juízos e Tribunais, nas ações em curso, e aos Juízos da Execução Penal, nas ações transitadas em julgado, aferirem se a dinâmica probatória é exatamente a mesma repelida nestes autos. Determinada a expedição de ofício comunicando a íntegra desse julgado à Corregedoria de Polícia do Estado do Rio de Janeiro para apuração de eventuais responsabilidades.
(STJ - HC: 769783 RJ 2022/0285346-2, Relator:
Laurita Vaz
, Data de Julgamento: 10
.
05
.
2023, S3 -
Terceira Seção
, Data de Publicação:
DJe
01
.
06
.
2023)

Destacamos

Destarte, c
onquanto não seja possível se extrair destes autos
,
com absoluta certeza
,

que

o apelante
não teve envolvimento no delito de roubo

circunstanciado
, também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, eis que o reconhecimento que ampara a denúncia, conforme foi asseverado alhures, não foi corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, portanto, ao desiderato condenatório.

Aliás, Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o
assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o
juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por conseguinte, embora deva ser reconhecida a existência de ind
ícios acerca da participação do apelante
na prática do crime de roubo
circunstanciado
,
porque foi reconhecido pela
s
vítima
s
, as demais provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo por tal conduta delitiva, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
a
sua pessoa
, desautorizando, por isso, sua condenação pela prática do delito insculpido no
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal
.

Posto isso, em
dissonância
com
o
parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso
interposto por

Oliu
Rondon da Silva
, para absolvê-lo
da acusação da prática do
s
crime
s
de roubo
circunstanciado
(
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal
)
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024